Tribunal: TJES
Processo: 5001169-11.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-11.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: Elcimar Felix de Valois
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO INDEVIDOS DE LINHAS ATIVAS. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTIGOS E PRESCRITOS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 22 DO CDC. RESOLUÇÃO ANATEL Nº 632/2014. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que determinou o restabelecimento de linhas telefônicas e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suspensão e cancelamento indevidos do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a legalidade da interrupção de serviço de telefonia móvel por supostos débitos antigos e prescritos, bem como a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, incumbindo à fornecedora comprovar a regularidade da suspensão do serviço (arts. 6º, VIII, e 22 do CDC).
É ilícita a interrupção de serviço essencial para cobrança de débitos pretéritos e prescritos, configurando sanção política vedada.
A operadora não comprovou a existência ou exigibilidade dos débitos alegados, nem observou as normas da ANATEL.
A suspensão indevida de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, sobretudo diante dos prejuízos profissionais e pessoais suportados pelo consumidor.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
É abusiva a suspensão ou o cancelamento de serviço de telefonia móvel para cobrança de débitos antigos ou prescritos, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001169-11.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
Elcimar Felix de Valois

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO INDEVIDOS DE LINHAS ATIVAS. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTIGOS E PRESCRITOS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 22 DO CDC. RESOLUÇÃO ANATEL Nº 632/2014. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que determinou o restabelecimento de linhas telefônicas e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suspensão e cancelamento indevidos do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a legalidade da interrupção de serviço de telefonia móvel por supostos débitos antigos e prescritos, bem como a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, incumbindo à fornecedora comprovar a regularidade da suspensão do serviço (arts. 6º, VIII, e 22 do CDC).
É ilícita a interrupção de serviço essencial para cobrança de débitos pretéritos e prescritos, configurando sanção política vedada.
A operadora não comprovou a existência ou exigibilidade dos débitos alegados, nem observou as normas da ANATEL.
A suspensão indevida de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, sobretudo diante dos prejuízos profissionais e pessoais suportados pelo consumidor.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
É abusiva a suspensão ou o cancelamento de serviço de telefonia móvel para cobrança de débitos antigos ou prescritos, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Na exordial, o Autor, que é advogado criminalista, narrou que é titular das linhas de telefonia móvel nºs. (27) 99956-1846, utilizada profissionalmente, e (27) 99739-5953, utilizada para contato com seus filhos que residem em outro estado. Afirmou que, em abril de 2024, teve os serviços suspensos e posteriormente cancelados pela operadora Ré, sob a justificativa de que possuía débitos pendentes relativos aos anos de 2000 e 2012, referentes a contratos que sequer reconhecia e sobre os quais nunca houve cobrança anterior. Sustentou que as faturas dos planos atuais estavam rigorosamente em dia e que a suspensão abrupta lhe causou graves transtornos profissionais e pessoais.

Diante disso, pleiteou o restabelecimento das linhas e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16334582):

“Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) determinar que a requerida proceda com o imediato restabelecimento dos serviços de telefonia móvel vinculados as linhas telefônicas nº (27) 99956-1846 e nº (27) 99739-5953, desde que, para tanto, não existam outros débitos vencidos dessas linhas,
com o cancelamento de eventuais cobranças posteriores à suspensão indevida, conforme fundamentos supra
, e; b) condenar a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do autor, a título de reparação dos danos morais sofridos, com correção monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Inconformada, a TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16334584), reiterando as teses da contestação. Aduziu que a sentença se baseou exclusivamente em uma gravação unilateral e que o Autor vive em cenário de inadimplência recorrente. Sustentou que não houve falha no serviço e que o nexo causal não restou demonstrado. Em petição posterior (Id 16334587), alegou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que os números telefônicos já teriam sido repassados a terceiros de boa-fé.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16334590), pugnando pela manutenção da sentença e a condenação da Recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A controvérsia reside na legalidade da suspensão e cancelamento das linhas telefônicas do consumidor em virtude de débitos antigos e desvinculados da prestação atual do serviço. Após detida análise dos autos, entendo que
a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade de sua conduta e a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e o art. 6º, inciso VIII, do CDC. No caso em apreço, a Recorrente falhou em demonstrar que a interrupção do serviço foi legítima.

A prova documental mais relevante dos autos é a gravação telefônica (Id 65368048), na qual a atendente da própria concessionária informa expressamente que a suspensão das linhas (27) 99956-1846 e (27) 99739-5953 ocorreu devido a faturas inadimplidas com vencimentos em 01/08/2000 e 01/11/2012. Ora, é inadmissível que uma operadora de telefonia utilize o bloqueio de serviços essenciais atuais como instrumento de cobrança coercitiva de dívidas prescritas e que datam de mais de dez ou vinte anos atrás.

O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Transcorrido tal lapso, a dívida perde sua exigibilidade judicial e, por conseguinte, não pode servir de fundamento para a privação de novos serviços contratados pelo consumidor.

A tese defensiva de que o Autor possui "vários contratos em aberto" não merece prosperar, pois a operadora não juntou aos autos qualquer comprovante da origem desses débitos ou a cópia dos supostos contratos assinados pelo Autor relativos aos anos de 2000 e 2012.

Além disso, causa estranheza o fato de a empresa ter permitido que o Autor contratasse novos planos em 2021 e 2023 se houvesse tais pendências impeditivas. A conduta da Ré demonstra uma nítida falha administrativa e um desrespeito aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º, incisos III e VI, do CDC, notadamente o direito à informação adequada e à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

A suspensão do serviço telefônico, que hoje é considerado de natureza essencial, só é permitida em casos de inadimplemento do contrato vigente e mediante notificação prévia, conforme estabelece a Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Utilizar-se da interrupção de um serviço essencial para forçar o pagamento de dívidas pretéritas e prescritas configura uma forma de sanção política vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. O consumidor não pode ser mantido "refém" de uma prestadora de serviço por débitos que a própria empresa negligenciou em cobrar no tempo oportuno.

No que tange aos danos morais, estes são evidentes e decorrem diretamente da conduta abusiva da operadora. É importante destacar o contexto profissional do Autor, que é advogado criminalista. A privação do número de telefone celular para um profissional da advocacia não representa apenas um aborrecimento, mas uma verdadeira barreira ao exercício de sua profissão, impedindo o contato com clientes em situações de urgência e o acesso a sistemas de processo eletrônico que exigem autenticação via dispositivos móveis. Somado a isso, houve a interrupção do contato com os filhos, o que atinge a esfera extrapatrimonial afetiva do indivíduo.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a suspensão indevida de serviço essencial, por si só, já é capaz de gerar o dano moral. No caso concreto, a intensidade do sofrimento e o transtorno causado pela desídia da Ré ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

A manutenção do serviço é obrigação da concessionária, conforme o art. 22 do CDC, que exige o fornecimento de serviços adequados, eficientes e contínuos quanto aos essenciais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado de primeiro grau é proporcional e razoável. Para a fixação da verba indenizatória, deve-se levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, de modo a desestimular a reiteração da prática ilícita pela empresa Recorrente, que frequentemente figura no polo passivo de demandas idênticas. Reduzir tal montante seria premiar a conduta abusiva da operadora e banalizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

No que concerne à alegação de "impossibilidade técnica" de restabelecer as linhas por terem sido repassadas a terceiros, tal argumento não tem o condão de anular a sentença ou afastar o dever de indenizar.

Se a Ré deu causa ao cancelamento indevido e, ato contínuo, repassou a linha a outrem, agiu com imprudência deliberada. Eventual dificuldade no cumprimento da obrigação de fazer deverá ser objeto de análise na fase de execução, momento em que o juízo poderá converter a obrigação em perdas e danos ou arbitrar astreintes, conforme os arts. 497 e 499 do Código de Processo Civil.

Sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo Recorrido, entendo que, apesar de a conduta da Ré ser repreensível no plano do direito material, o exercício do direito de recorrer é garantia constitucional e, no presente caso, não vislumbro o preenchimento estrito das hipóteses do art. 80 do CPC de forma a caracterizar o abuso do direito de defesa em âmbito recursal a ponto de ensejar a multa pretendida.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)